Tribunal: CARF
Processo: 11543.100035/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.100035/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANSELMO DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.100035/2008-92
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100035/2008-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/41):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 11/13, em 17/03/2008, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 11.438,58
Multa de Ofício -75% (Passível de Redução)
8.578,93
Juros de Mora - calculados até 31/03/2008
1.148,43
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora - calculados até 31/03/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
21.165,94
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Fontes Pagadoras:
· Cariacica Prefeitura- R$ 8.792,00 e IRRF: R$ 1.100,12;
· Instituto Estadual de Saúde Pública - R$ 34.010,67 e IRRF: R$ 1.982,04;
· Associação Educacional de Vitória - R$ 10.000,00 e IRRF R$ 0,00. O valor
informado em DIRF foi de R$ 30.053,21 com IRRF: R$ 1.556,63. O rendimento
declarado foi de R$ 20.053,21 e IRRF declarado R$ 1.556,63.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 11/13 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 02/04/2008 (AR fls. 26), apresentou defesa (fls. 01 a 09)
tempestiva em 28/04/2008, acompanhada dos documentos às fls. 21 a 25. Em sua
defesa, alega em breve síntese que:
Não deixou de apresentar a declaração de imposto sobre a renda no exercício e também
apresentou declaração retificadora.
Afirma que a Secretaria da Receita Federal trouxe a baila os parágrafos 8o e 9o da Lei
7.713/99, porém sem referência ao artigo em que estão contidos, não sendo possível
argumentar.
Acrescenta que não recebeu rendimentos em moeda estrangeira e nem de fontes
pagadoras provenientes do exterior, sendo todos seus rendimentos provenientes de
fontes nacionais.
Aduz que não há rendimentos provenientes de previdência privada ou resgate de
contribuição, sendo descabido o enquadramento legal com base no art. 33 da Lei no
9.250/95.
Questiona a colocação dos arts 1o e 15 da Lei 10.451/2002, vez que em seu
entendimento não deixou de observar as referidas normas e que cumpriu fielmente com
o disposto em lei.
Com relação ao disposto no art. 47, Decreto no 3.000/99 afirma que não entende em que
momento auferiu rendimentos provenientes de prestação de serviço de transporte.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100035/2008-92

Afirma que conforme documentação acostada, todos os rendimentos por ele recebidos
foram devidamente tributados diretamente na fonte, não sendo cabível falar em omissão
de valores.
Aduz que houve erro perpetrado pela Receita do rendimento recebido de do Instituto
Estadual de Saúde Pública, que conforme documentação juntada foi de R$ 28.087,11 e
que também em relação aos demais rendimentos há a retenção de parcela a título de
adiantamento de imposto de renda, não podendo se falar em sonegação.
Com relação aos rendimentos recebidos da Prefeitura de Cariacica, no valor de R$
8.792,00, afirma que está absolutamente comprovado que não houve qualquer omissão,
pois o valor só não foi declarado pois a própria Prefeitura não encaminhou ao
contribuinte a declaração de rendimentos relativa aos meses laborados.
Sobre os rendimentos recebidos da Associação Educacional de Vitória no valor de R$
10.000,00, afirma que tal fato não ocorreu pois mensalmente houve retenção dos valores
a título de imposto de renda, o que torna impossível ter havido sonegação de sua parte.
Por fim, requer a improcedência total do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO CÔNJUGE.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado que os rendimentos lançados de ofício
foram auferidos pelo cônjuge, que apresentou DIRPF em separado.
Cientificado da decisão, em 31/08/2012 (fls. 46), o contribuinte, em 27/09/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/49), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
que inexiste a omissão de rendimentos apurada, porquanto não houve qualquer irregularidade por
ele perpetrada, uma vez que a Prefeitura de Cariacica não lhe forneceu o informe de rendimentos
referente aos meses trabalhados. Em relação a Associação Educacional de Vitória, ao longo do
ano foi feita a retenção do imposto devido, não havendo eventual sonegação fiscal de sua parte.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 50.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100035/2008-92

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 18.792,00 com IRRF de R$ 1.100,12, recebidos das fontes pagadoras Prefeitura
Municipal de Cariacica e Associação Educacional de Vitória, constatada em sede de revisão
DAA/2007 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos e da multa de ofício
aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/41) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 11/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem trazer aos autos, como lhe
competia, a documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência
da omissão de rendimentos, sendo certo que tanto as DIRF, quanto os informes de rendimentos
acostados (fls. 21 e 23/24), não deixam dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores
tidos por omitidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 39/40), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO NOTIFICADO
Em sua impugnação, o impugnante afirma que não omitiu rendimentos recebidos da
Prefeitura de Cariacica, no valor de R$ 8.792,00, pois não recebeu da Prefeitura a
declaração de rendimentos relativa aos meses laborados.
Aqui, destaca-se que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos
e imposto retido, podendo ser penalizada por informação incorreta prestada nesse
comprovante, mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações
prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente da obrigação acessória da
fonte pagadora de entregar ao contribuinte o comprovante de rendimentos, não
substituindo portanto a responsabilidade do contribuinte em informar corretamente os
rendimentos em sua declaração, ou seja, a responsabilidade pelas informações prestadas
na declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Em síntese, a alegação não altera a responsabilidade do sujeito passivo pela informação
dos rendimentos, pois conforme art. 45 do Código Tributário Nacional (CTN) resta
claro que a fonte pagadora tem o dever apenas de antecipar o recolhimento, não tendo
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100035/2008-92

esta relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. A eventual
incorreção ou omissão praticada pela fonte não exclui a natureza tributável dos
rendimentos nem, muito menos, exime o contribuinte da obrigação de tributar, na
Declaração de Ajuste Anual, rendimentos para os quais não houver expressa previsão
legal de isenção ou de tributação exclusiva na fonte.
Desta forma, mantém-se a infração de omissão de rendimentos recebidos junto à
fonte pagadora Prefeitura de Cariacica no valor de R$ 8.792,00 e IRRF: R$
1.100,12.
No que tange à omissão de 10.000,00 referente a fonte pagadora Associação
Educacional de Vitória, o contribuinte informou em sua DIRPF ter auferido
rendimento no valor de R$ 20.053,21 com IRRF de R$ 1.556,63. Todavia, a DIRF
apresentada pela referida fonte pagadora é documento declaratório de rendimentos e de
retenção de imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos
correspondentes valores. Tendo o interessado juntado comprovante de rendimentos
aos autos, fls. 23 e 24 revelando idêntico valor declarado em DIRF, de R$
30.053,21com IRRF R$ 1.556,63, confirma-se a omissão de rendimentos de R$
10.000,00.
Assim, mantém-se a infração de omissão de rendimentos recebidos junto a fonte
pagadora Associação Educacional de Vitória no valor de R$ 10.000,00.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, vale salientar que mesmas têm por escopo informar
ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos
pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo
informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo
estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no
10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade das DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade
das informações nela lançadas, levando-se em conta que os informes de rendimentos acostados
atestam efetivamente os valores tidos por omitidos e pagos no decorrer do ano-calendário de
2006. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2006 da totalidade dos
rendimentos recebidos das fontes pagadoras Prefeitura de Cariacica e Associação Educacional de
Vitória, no valor de R$ 18.792,00 com IRRF de R$ 1.100,12 – correto é procedimento fiscal,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100035/2008-92

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Original